Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL. QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na solidariedade passiva, o credor pode exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer um dos devedores. Em caso de pagamento parcial, todos os devedores continuam obrigados solidariamente pelo débito remanescente, conforme disciplina o artigo 275 do Código Civil.

2. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.